Tribunal: TJMT
Processo: 1010678-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010678-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROMILDO BISPO DE SOUZA - CPF: 384.784.801-10 (APELANTE), FRANCINE VERON RUSSO - CPF: 042.496.131-86 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO –INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÕES COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de cartão de crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, juntamente com cópia de seu documento pessoal, foto
selfie
e comprovante de disponibilização do valor do empréstimos em sua conta bancária, de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1010678-34.2024.8.11.0002

APELANTE:

ROMILDO BISPO DE SOUZA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROMILDO BISPO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. (proc. n. 1010678-34.2024.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz que “
por ser pessoa humilde e de baixa instrução no momento em que contratou o empréstimo consignado com a parte recorrida acreditou nas informações que foram repassadas, sendo que não foi informado sobre a contratação de cartão de crédito
”.

Alega que “
jamais autorizou, tampouco recebeu/desbloqueou/utilizou cartão que justificasse o débito, logo, o recorrido não poderia estar descontando valores da parte Requerente a título de Empréstimo sobre a RMC e de Reserva de Margem de Crédito (RMC)
”.

Afirma que os “
contratos anexos ao id 153924618(RCC) e id 153924624 (RMC), trata-se de contrato genérico que não contém em nenhuma lauda a assinatura do recorrente, apenas a última página assinada, que foi juntada ao documento sem a autorização do recorrente
”, acrescentando que “
os dados residencial do recorrente não são verdadeiros
”, de modo que a instituição financeira não cumpriu “
seu ônus de comprovar que o requerente teve ciência acerca da documentação elencada nos autos
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e reconhecimento da procedência dos pleitos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Recorrente por litigância de má-fé (Id. 326923902).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ROMILDO BISPO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. (proc. n. 1010678-34.2024.8.11.0002), julgou improcedente o pedido.

O inconformismo não prospera.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, ao contrária das alegações recursais, verifica-se que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, assinado digitalmente pelo Apelante, o qual contêm informação clara acerca da contratação de cartão de crédito, juntamente com cópias de seu documento pessoal, foto
selfie
e

comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária.

Aliás, no próprio instrumento contratual, além da expressa indicação “cartão de crédito consignado”, consta imagem ilustrativa de cartões de crédito em miniatura, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre a contratação.

Nesse cenário, tendo a Instituição Financeira se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar em nulidade da modalidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(N.U 1000852-91.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025